Tribunal: TJDFT
Processo: 0715725-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0715725-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SILAS GOMES MENESES FREITAS, em favor de ALEXANDRE DE FRANÇA GOMES (paciente/réu), contra a decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (ID n. 16731077), no Processo n. 0702233-29.2020.8.07.0010, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Em suas razões (ID n. 16908081), o impetrante alega que a prisão cautelar do paciente é ilegal, haja vista a ausência de fundamentação concreta para a manutenção tal medida. Assevera, ainda, que deve ser levada em consideração a situação catastrófica vivenciada pelo sistema penitenciário do DF, em razão do alto número de infectados pela Covid-19, sendo cabível a aplicação da Recomendação no 62 do CNJ ao caso em apreço. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia sua substituição por outra medida cautelar. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003, em razão de estar portando acessório e munição de arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (ID n. 16731078, p. 2/3). A sua prisão preventiva foi assim fundamentada (ID n. 17306867, p. 30/31): “(...)Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se higido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 52, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente indica a existência de processo por tráfico de entorpecentes em curso além de recente submissão do agente a audiência de custódia pela prática de crime de roubo, tendo obtido sua liberdade há um mês. Tais elementos evidenciam de forma concreta a reiteração delitiva e a existência de risco à ordem pública, demonstrando de forma concreta que caso seja mantido em liberdade poderá voltar a delinquir, inexistindo medidas cautelas outras aptas a acautelar a situação neste momento, fazendo-o incurso na norma do art. 313 do Código Processual. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ALEXANDRE DE FRANCA GOMES, filho(a) de Alderi Alves Gomes e lzabel de Franca Souza, nascido em 08/11/1991, com fundamento nos arts. 282, § 62, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. P.R.I Nada mais foi requerido, determinando o magistrado o encerramento da presente audiência, cuja ata segue por mim, Jose Edilson Alves Felix, digitada, rubricada e assinada pelos demais presentes." Nesse contexto, nota-se que a decretação da segregação cautelar teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade do delito, bem como a garantia da ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante ao risco de reiteração delitiva, vez que o paciente está sendo investigado em outros inquéritos criminais e foi submetido, recentemente, a audiência de custódia em razão da suposta prática de um roubo. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva” (RHC n. 68550/RN, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 31/3/2016). Ademais, a Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação da Covid-19, mas não institui que sejam soltos todos os presos. Assim, apesar da existência de pessoas contaminadas pelo vírus no sistema penitenciário local, há conhecimento de que estas foram afastadas e de que há assistência médica disponível para os internos. Cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrado de plano, o que não se verifica no caso. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2020 21:28:05. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator